Tribunal: STF
Processo: STP 1041
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Serviço público de transporte coletivo intramunicipal. Pedido prejudicado. 



I. Caso em exame 



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de decretos que declararam a caducidade de permissão para a prestação do serviço público de transporte coletivo intramunicipal.



II. Questão em discussão 



2. Discute-se a persistência de interesse na medida de contracautela, em razão de decreto municipal superveniente, que revogou a autorização da empresa para operar no território do Município requerente. 



III. Razões de decidir 



3. Os decretos municipais suspensos pela decisão impugnada decretaram a caducidade da permissão da empresa Petro Ita, autorizando-a a operar apenas um número reduzido de linhas, até a conclusão do processo licitatório. O risco apontado pelo Município, caso mantida a decisão impugnada, era de indisponibilidade ou prestação deficiente do transporte coletivo de passageiros. Por esse motivo, em 06.09.2024 deferi o pedido liminar. 



4. Em virtude do agravamento dos problemas originados na prestação do serviço pela empresa, foi editado, de modo superveniente, o Decreto Municipal nº 1.015/2024. Tal ato normativo revogou integralmente a permissão da Petro Ita para operar no Município de Petrópolis, o que constitui alteração substancial no contexto fático da demanda de origem. 



5. Considerando que a decisão que se pretendia suspender não está mais apta a produzir qualquer efeito, não subsiste o interesse de agir da requerente nesta demanda. A empresa Petro Ita encerrou suas operações no Município, e a continuidade do serviço público essencial foi assegurada por meio da contratação de outras empresas para operá-lo. 



IV. Dispositivo 



6. Pedido que se julga prejudicado. 



_______ 



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; RISTF, art. 21, IX; CPC, art. 485, VI. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Petrópolis, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou ‘’a suspensão dos Decretos Municipais nº 947/2024 e 948/2024, até o julgamento do presente agravo ou outra decisão posterior”.



     



    2. Na origem, Petro Ita Transportes Coletivos de Passageiros Ltda. (“Petro Ita”) ajuizou ação em face do Município de Petrópolis, com pedido de anulação dos Decretos Municipais nº 947/2024 e nº 948/2024. Tais normas, em resumo, (i) decretaram a caducidade do Termo de Permissão do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros que beneficiava a Petro Ita; (ii) formalizaram a contratação emergencial da empresa Expresso Brasileiro para operar as linhas em que a Petro Ita deixou de atuar; e (iii) autorizaram, em caráter temporário e precário, que a Petro Ita continuasse a operar em dois terços das linhas, até a conclusão de processo licitatório. 



     



    3. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Contra essa decisão, a sociedade interessada interpôs agravo de instrumento. Em 20.08.2024, o Desembargador relator do feito deferiu liminar para suspender os efeitos dos decretos, sob o fundamento que haveria “probabilidade do direito alegado, em razão do contrato administrativo existente e a alegação de irregularidade do procedimento administrativo, e, também, em razão do perigo na demora, pela evidente situação fática que extingue parte das linhas de ônibus que são abrangidas pelos referidos decretos municipais”.



     



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória. O Município requerente alega que a suspensão dos decretos municipais “criou situação de gravíssimo risco de lesão à ordem pública e jurídica e à saúde e segurança dos rodoviários e dos usuários do transporte municipal”, já que “coloca em risco a segurança, a saúde, a integridade física e a vida dos rodoviários e dos usuários do transporte municipal”. Aponta ofensa à competência do Município para organizar e prestar o serviço público de transporte coletivo de interesse local (art. 30, V, da Constituição) e ao direito social ao transporte coletivo (art. 6º, caput, da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional nº 90/2015). Defende que o processo administrativo que culminou na decretação de caducidade cumpriu as formalidades necessárias, previstas na Lei nº 8.987/1995.



     



    5. Afirma que a autorização temporária para operação parcial das linhas pela Petro Ita foi expedida em virtude da necessidade de continuidade na prestação do serviço. Alega que realizou chamamento público, no qual apenas uma empresa demonstrou interesse em assumir “parte da operação da empresa Petro Ita, com a disponibilização de 30 (trinta) veículos, face a capacidade para investimento em frota a curto e médio prazo”. Diz que, diante da impossibilidade de prestação direta do serviço pelo Município, a solução foi realizar contratação emergencial e, em conjunto, autorizar parcialmente a operação da Petro Ita. Sustenta que essa situação será mantida “até a conclusão do processo licitatório das linhas em debate, ou até que seja possível substituir das demais linhas de forma emergencial, pois o serviço de transporte público coletivo é essencial e contínuo”. 



     



    6. Indica que está em curso ação civil pública “cuja finalidade é obrigar o Município a decretar a caducidade do contrato de permissão celebrado com a empresa, justamente por conta da prestação de serviço manifestamente deficitária”. Aponta que a empresa Petro Ita se encontra em recuperação judicial, “situação que prejudica sobremaneira sua capacidade de investimento e de fluxo de caixa”. Argumenta que a decretação da caducidade “não impede que a empresa continue a prestar seus serviços para outras pessoas físicas ou jurídicas, possibilitando assim a continuidade das suas atividades empresariais”. Ao final, requer a suspensão liminar da decisão proferida no agravo de instrumento nº 0067190- 38.2024.8.19.0000 e sua posterior confirmação. 



     



    7. Em 06.09.2024, deferi a medida cautelar por entender, em juízo de cognição sumária, que havia risco de grave lesão à ordem pública, em decisão assim ementada:



     



    Direito constitucional e administrativo. Medida cautelar em suspensão de tutela provisória. Suspensão de decretos. Serviço público de transporte coletivo intramunicipal. Deferimento.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de decretos que declararam a caducidade de permissão para a prestação do serviço público de transporte coletivo intramunicipal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida cautelar em pedido de contracautela. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Plausibilidade do direito invocado. Há aparente risco de grave lesão à ordem pública. A decisão impugnada parece destoar das previsões constitucionais que asseguram o transporte coletivo como direito social (art. 6º, caput) e que impõem aos entes públicos municipais o dever de prestar esse serviço público essencial de forma adequada (arts. 30, V, e 175, IV), inclusive garantindo sua continuidade. 



    4. Urgência na concessão da medida. Com a efetivação da decisão impugnada, há risco de indisponibilidade ou de prestação deficiente do serviço de transporte coletivo intramunicipal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Medida cautelar deferida.



     



    8. O beneficiário da decisão impugnada, apresentou pedido de reconsideração. Sustenta que não seria cabível a medida de contracautela pleiteada, porque não haveria “aparência de legalidade” na atuação do Município requerente. Nos fatos, narra que embora o Município tenha decretado a caducidade, manteve em parte a operação da empresa Petro Ita para determinadas linhas, sendo tal postura “paradoxal”. Aduz que a contratação emergencial da empresa “Expresso Brasileiro”, com base no art. 3º do Decreto nº 948/2024 se deu de forma ilegal, tendo havido fraude ao processo licitatório, em violação ao art. 175 da Constituição. Questiona o fato de o Município ter “escolhido” as linhas em que cada empresa operaria o serviço e aduz que não houve observância ao devido processo legal. 



     



    9. Alega violação ao direito de “ir e vir” da empresa, citando fato ocorrido em 09.09.2024, em que houve um bloqueio dos “portões de entrada da garagem de ônibus da Petro Ita com veículos da Guarda-municipal e da polícia militar”. Argumenta, em resumo, que (i) haveria abuso de poder político na edição dos decretos municipais questionados, em violação à regra do art. 73, inciso VI, b, Lei nº 9.504/97; (ii) violação ao princípio da legalidade, com base no art. 5º, incisos IV e LV da Constituição, por não ter sido observado o devido processo legal no processo administrativo que culminou na decretação de caducidade; (iii) violação do processo de caducidade, previsto no art. 38, § 2º da Lei nº 8.987/1995; e (iv) que a Petro Ita está comprometida com a prestação do serviço adequado, em que pese a ocorrência de casos fortuitos e de força maior, como as enchentes na região, e a situação de recuperação judicial na qual se encontra. Defende, por fim, que há uma “má administração pública e o descaso da gestão pública com a população” e que a empresa gera empregos para o Município.



     



    10. O Município de Petrópolis, em 10.09.2024, apresenta informações alegando descumprimento da decisão desta Presidência pela empresa Petro Ita. Afirma que a “empresa não cumpriu a determinação judicial no prazo assinalado, sendo necessário o uso de reboques e o auxílio das forças policiais para liberar o terminal rodoviário do centro e das ruas ao redor”. Aduz que a empresa não tem honrado seus compromissos trabalhistas e que houve greve dos rodoviários da empresa, com paralisação total dos serviços. Comunica que o Município revogou a autorização da Petro Ita para operar na localidade, por meio do Decreto Municipal nº 1.015, de 7 de setembro de 2024. 



     



    11. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



     



    Suspensão de tutela provisória. Constitucional. Transporte público coletivo de passageiros. Decretos Municipais. Declaração de caducidade da permissão por descumprimento do contrato de transporte. Graves irregularidades na prestação de serviço público essencial. Risco à ordem e à segurança públicas. Parecer pelo deferimento do pedido.



    12. Em 17.12.2024, intimei a empresa Petro Ita para que se manifestasse acerca das informações prestadas pelo Município de Petrópolis, no prazo de 10 (dez) dias, em especial sobre a revogação de operação da empresa na localidade. Transcorrido o prazo assinalado, não houve manifestação. 



    13. É o relatório. Decido.



    14. A presente suspensão de tutela provisória tem por objeto decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que restabeleceu a operação da empresa Petro Ita no Município de Petrópolis, por meio da suspensão da eficácia dos Decretos Municipais nº 947/2024 e 948/2024. Tais decretos, em conjunto, (i) declararam a caducidade da permissão da operação de linhas de ônibus municipais da empresa; e (ii) restringiram o escopo de atuação a um número reduzido de linhas, para manter a continuidade do serviço público até que fosse realizada nova contratação. 



    15. O Município requerente, tendo por base o risco à “segurança, a saúde, a integridade física e a vida dos rodoviários e dos usuários do transporte municipal”, propôs a presente medida de contracautela. Conforme fatos narrados nesta ação, caso a operação fosse retomada pela empresa, haveria um cenário de risco de indisponibilidade e de prestação deficiente do serviço, afetando diretamente os usuários das linhas operadas. Diante disso, deferi a liminar pleiteada para suspender a decisão impugnada.



    16. De acordo com as informações trazidas pelo Município requerente (doc. 98), houve um agravamento da situação narrada na inicial, por conta (i) da greve dos rodoviários da empresa, por falta de pagamento de salário e demais verbas trabalhistas; e (ii) pelo não cumprimento da decisão liminar proferida por esta Suprema Corte, caracterizado pela obstrução de vias e utilização de veículos para impedir o funcionamento de terminal rodoviário. 



    17. Em razão desse cenário, o Município publicou o Decreto Municipal nº 1.015/2024, que revoga o art. 6º do Decreto Municipal nº 948/2024 e, por consequência, extingue a autorização de operação da empresa Petro Ita em todo território municipal1. O Decreto mais recente também autoriza a contratação direta de três outras empresas que já operavam no Município, a fim de assumir a operação das linhas da empresa, até a conclusão do processo licitatório. 



    18. A circunstância noticiada promove alteração substancial no contexto fático da demanda de origem. Com efeito, a partir da vigência do Decreto Municipal nº 1.015/2024, a decisão que se pretendia suspender não está mais apta a produzir qualquer efeito. Assim, constata-se que não subsiste o interesse de agir da requerente nesta demanda, uma vez que a empresa Petro Ita encerrou suas operações no Município. A preocupação inicialmente apresentada pela requerente, referente aos riscos à segurança e à qualidade da prestação do serviço pela referida empresa, foi resolvida por meio da revogação da permissão para sua atuação na localidade.



    19. Além disso, a continuidade do serviço público essencial foi assegurada com a contratação de outras empresas para operarem nas linhas anteriormente delegadas à Petro Ita. Assim, o pedido formulado nesta contracautela, restrito à aferição de risco conforme o disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, resta prejudicado.



    20. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente




1  Art. 1º Fica revogado o art. 6º do Decreto Municipal n.º 948, de 19 de julho de 2024, que havia autorizado a empresa PETRO ITA TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA. a operar, de forma temporária, determinadas linhas de ônibus em bairros do Município de Petrópolis, proibindo a circulação de seus veículos em todo território municipal.